Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

As peculiaridades do caso concreto autorizam, excepcionalmente, a manutenção da internação provisória, não estando o prazo adstrito a critérios puramente matemáticos, observado o princípio da razoabilidade, considerada a pandemia causada pela Covid-19, interferindo na realização dos atos presenciais. A conduta praticada, em tese, pelo paciente foi extremamente grave, com emprego de violência e grave ameaça, com uso de armas de fogo, em concurso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas num canto da loja enquanto feita a subtração. Além disso, o adolescente possui duas passagens anteriores por atos infracionais de similar gravidade. Destaca-se que a audiência de continuação vai ser brevemente designada, em razão da necessidade de adequação da estrutura, já em trâmite. Acresce que, como informado, "a unidade custodiante dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento e de que não há notícias de superlotação", nem de qualquer caso de contaminação na mesma.

Ordem denegada.